Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027505-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (AGRAVANTE), REGINA LUCAS DE AMORIM MELO - CPF: 393.816.331-34 (AGRAVANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO E IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, rejeitando impugnação dos executados por ausência de comprovação de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e a validade dos cálculos oficiais elaborados pela Contadoria Judicial.

III. Razões de decidir

3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o juízo aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente (CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II).

4. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca de erro material, o que não foi demonstrado.

5. A impugnação desacompanhada de elementos técnicos concretos não tem o condão de desconstituir a presunção de correção dos cálculos oficiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão dotado de fé pública e imparcialidade, prevalecem sobre planilhas particulares quando não comprovado erro material ou excesso de execução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Durval Teodoro de Melo
e
Regina Lucas de Amorim Melo
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0020798-17.2016.8.11.0041, que indeferiu a impugnação apresentada pelos executados em relação ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, homologando os valores apurados no ID 191525786.

Os agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 489, §1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo
a quo
não teria enfrentado os argumentos centrais da impugnação, especialmente quanto à cobrança indevida de honorários advocatícios sobre custas e despesas processuais, bem como a ocorrência de anatocismo no período de 14/02/2023 a 11/04/2025.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que os agravantes não impugnaram o cálculo anterior (ID 178164834), quando, na verdade, o próprio magistrado havia determinado a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, reaberto o prazo processual para manifestação e, posteriormente, apresentado novo cálculo (ID 191525786), o qual foi devidamente impugnado.

Argumentam que o laudo pericial juntado aos autos comprova o excesso de execução, porquanto: (i) foram cobrados “honorários de sucumbência” sobre custas e despesas processuais, o que não encontra respaldo legal; e (ii) foi constatada capitalização de juros indevida (anatocismo) no período de 14/02/2023 a 11/04/2025.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão que enfrente os argumentos centrais da impugnação ou, alternativamente, com base na teoria da causa madura, a reforma da decisão para acolher integralmente a impugnação ao cálculo, homologando o valor correto de R$ 414.653,19 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

Em decisão de ID 308718882, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada (ID. 311167873), o agravado sustenta a necessidade de manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 489, §1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo
a quo
não teria enfrentado os argumentos centrais da impugnação.

Contudo, da análise da decisão agravada, verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente seu entendimento, ainda que de forma sucinta, ao consignar que "
a Contadoria Judicial seguiu o mesmo método utilizado nos cálculos apresentados no id 178164834 e homologados por este Juízo, cuja parte executada não impugnou validamente à época
".

Ademais, o juízo de origem expressamente consignou que indeferiu a impugnação "
diante da ausência do alegado excesso
", o que demonstra que, embora de forma concisa, houve apreciação do mérito da impugnação apresentada.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Realizada a retrospectiva dos principais atos processuais, passo à análise do mérito recursal.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que não impugnaram o cálculo anterior (ID 178164834), quando, na verdade, o próprio magistrado havia determinado a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, reaberto o prazo processual para manifestação e, posteriormente, apresentado novo cálculo (ID 191525786), o qual foi devidamente impugnado.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao homologar os cálculos apresentados no ID 178164834 (decisão de ID 182034135 autos de origem), já havia rejeitado as impugnações anteriormente apresentadas pelos executados.

Embora tenha sido determinada a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, tal providência teve por finalidade apenas atualizar os valores já apurados, considerando os pagamentos realizados após o levantamento do último alvará, conforme expressamente consignado na decisão de ID 186385679 (autos de origem).

Assim, o novo cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 191525786) seguiu a mesma metodologia do cálculo anterior, já homologado pelo juízo, apenas com a atualização dos valores e abatimento dos pagamentos realizados, não havendo razão para rediscutir questões já superadas, como a forma de cálculo dos honorários advocatícios e a incidência de juros.

Quanto à alegação de que os honorários advocatícios foram calculados sobre as custas e despesas processuais, verifica-se que os valores apurados a título de “honorários sucumbenciais” decorrem da sentença transitada em julgado, que fixou os
honorários advocatícios
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual este que foi mantido e posteriormente majorado em acórdão e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não há se falar em cálculo equivocado de cumulação dos honorários advocatícios e custas e despesas processuais, mas tão somente do valor apurado em honorários advocatícios.

No que tange à alegação de anatocismo no período de 14/02/2023 a 11/04/2025, também não assiste razão aos agravantes, pois a atualização do débito remanescente seguiu os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, que determinou a correção monetária pelo índice INPC e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico, elaborou os cálculos em conformidade com o título executivo judicial, não havendo razão para afastar suas conclusões.

Ressalte-se, ainda, que os agravantes não lograram demonstrar, de forma clara e objetiva, a ocorrência do alegado excesso de execução, limitando-se a apresentar cálculo alternativo elaborado por perito particular, sem apontar especificamente os erros que teriam sido cometidos pela Contadoria Judicial.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca de erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, deve prevalecer a presunção de correção dos cálculos oficiais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL . PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA . DIVERGÊNCIA DE VALORES. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO . 1. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os feitos por esta. 2 . Não verificada qualquer incorreção nos cálculos da Contadoria, a homologação dos cálculos apresentados por esta mostra-se devida, considerando-se que sua atuação reveste de presunção de veracidade e imparcialidade. Além do mais, o Agravante não demonstrou especificamente qualquer discrepância entre os cálculos daquele Órgão Judicial e os parâmetros fixados na sentença exequenda. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido . Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-DF 07278955420228070000 1668951, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. FÉ-PÚBLICA. PRECEDENTES. As partes se manifestaram devidamente na fase de liquidação, onde o Agravante apresentou discordância com os valores apresentados pelo contador judicial. Logo, correta a rejeição de tal impugnação e, consequentemente, a efetivação da homologação dos cálculos da contadoria judicial. Os cálculos elaborados por Contador Judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro, o que não se mostra nos presentes autos. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 19549429720238130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/09/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

Por fim, cumpre destacar que o processo em questão tramita desde 2016, tendo os executados apresentado sucessivas impugnações aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o que evidencia que, desde o início, os cálculos elaborados pela Contadoria, em constante aperfeiçoamento, necessitaram de atualização quanto ao seu remanescente.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025